Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DEVEDORA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ABUSO. ÔNUS DO CREDOR.

1. A dissolução de empresa de responsabilidade limitada não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.
2. Cabe ao credor demonstrar minimamente a existência de patrimônio e sua efetiva transferência à sócia ao tempo do encerramento da empresa agravada nos termos do art. 1.110 do Código Civil
3. Caso não se desincumba do seu ônus probatório, sem sequer apresentar o teor do distrato social, torna-se incabível a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.